Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726616-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Medicamento regularizado na ANVISA – Uso Off Label - Perigo de Dano Inverso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados ser a parte agravada portadora de doença grave, sendo recomendada, por médico assistente, a utilização do medicamento Ocrevus, mediante aplicação em ambiente hospitalar. A solicitação foi negada, ante o argumento da indicação não constar na bula e não restar no rol dos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta a agravante, em síntese, ser o medicamento Ocrevus indicado para o tratamento de enfermidades distintas da que acomete a parte e requereu, para tanto, a cassação da antecipação de tutela deferida na origem. Em que pese à possibilidade da operadora de plano de saúde excluir da cobertura assistencial o tratamento clínico experimental, nos termos do artigo 10 da Lei no. 9.656/98 e artigo 20 da Resolução Normativa no. 387/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. O fato da medicação ser off-label, dessa forma, por si só, não se constitui em óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, porquanto consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente para o tipo de doença a qual comete o paciente. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.983312, 20160110313997APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 30/11/2016. Pág.: 272/274) e (Acórdão n.981833, 20150110909308APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 30/11/2016. Pág.: 197/208). Ressalto, demais, apesar do julgado juntado pelo recorrente, não ter observado, de forma taxativa, a ocorrência Overruling no Superior Tribunal de Justiça, quanto à inexistência de Rol Taxativo da Agência Nacional de Saúde. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de fornecimento da medicação pode ocasionar violação ao direito à saúde e à vida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 28 de julho de 2020, às 21h17min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator